Tribunal: TJMT
Processo: 1043907-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043907-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO - CPF: 594.580.891-15 (EMBARGANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 22.983.882/0001-95 (EMBARGADO), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO.

EMB
ARGADO(S):
MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZACAO LTDA
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu parcial
provimento
à

apelação interposta em ação
de rescisão contratual c/c indeniza
ção
danos morais e
ma
teriais
,
para condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como para redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo-os integralmente à ré, mantido o percentual de honorários advocatícios fixado na origem, e afastada a majoração da verba
honorária em grau recursal.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão
quanto
:

(i) à base de cálculo dos honorários advocatícios, (
ii
) à forma de apuração dos lucros cessantes, (
iii
)
à
contradição na manutenção do quantum indenizatório por danos morais, não obstante o reconhecimento da falha na prestação do serviço, além da alegada necessidade de aplicação do art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, com definição da base de cálculo dos honorários advocatícios à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC, bem como quanto ao reconhecimento dos lucros cessantes, com determinação de apuração do quantum em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

4. No tocante à alegada contradição quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que o acórdão, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, manteve o montante fixado em R$ 10.000,00 com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo incoerência interna no julgado.

5
.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido analisada de forma fundamentada.

6
. A alegação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
85
, §11, 509
,
1.022
, 1.025,
1.026, § 2o; C
D
C,
arts
.
18
;
CC, 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
E
Dcl

no AI no 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
E
Dcl

no AI no 0011076-
95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes, bem como redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo-lhe integralmente custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação e afastou a majoração dos honorários em grau recursal.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como quanto à forma de apuração dos lucros cessantes, defendendo a necessidade de sua quantificação em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Alega, ainda, a existência de contradição, ao argumento de que, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, foi mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, sem a devida majoração. Sustenta, ademais, a aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, diante do vício não sanado, seria cabível a restituição da quantia paga.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a contradição apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistência dos vícios alegados, bem como pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EM
BARGANTE(S):
ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO.

EMBARGADO(S):
MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZACAO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que,
deu
p
arcial
provimento
ao recurso,
para
reformar a sentença a fim de condenar a apelada
ao pagamento de lucros cessantes, bem como redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo-lhe integralmente custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação e afastou a majoração dos honorários em grau recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTES:
ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO

APELADA:
MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor da empresa apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o Juízo a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, chamamento ao processo e perda do objeto, ao fundamento de que a relação é de consumo e a ré integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto/serviço (
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 18, CDC), sendo incabível o chamamento ao processo em demanda consumerista (art. 88, CDC) e inexistente perda do objeto, pois a substituição das baterias ocorreu após o ajuizamento e remanesciam pretensões indenizatórias (art. 493, CPC).

No mérito, deferiu a inversão do ônus da prova e concluiu estar demonstrado o vício do produto e o descumprimento contratual, destacando conversas pelo aplicativo Whatsapp, mantidas entre as partes, e laudo técnico que indicou defeito nas baterias, bem como a não solução do vício no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1o, CDC), o que autorizaria a rescisão contratual e a restituição dos valores, com retorno ao status quo ante.

Quanto aos
danos materiais
, entendeu comprovados (i) o valor do contrato (
R$ 22.500,00
) e (
ii
) a aquisição de bateria adicional (
R$ 2.551,00
), totalizando
R$ 25.051,00
, afastando os demais dispêndios (guincho, reparo de motor e peças), por ausência de
prova suficiente do nexo causal
.

Ademais, indeferiu o pedido de indenização por
lucros cessantes
, por inexistirem elementos aptos à quantificação.

Por outro lado, reconheceu a ocorrência de
dano moral
pelos transtornos excepcionais decorrentes da falha no sistema e demora na solução, fixando a indenização em
R$ 10.000,00
, além de estabelecer
sucumbência recíproca
(art. 86, CPC).

Por sua vez, a decisão que acolheu os
embargos de declaração
assentou que, ao decretar a rescisão e determinar a restituição, a sentença incorreu em
omissão
quanto à destinação dos equipamentos (placas solares e inversores) que permaneceriam com a autora, o que poderia ensejar
enriquecimento sem causa
, reconhecendo que a rescisão impõe o retorno ao status quo ante; assim, embora o vício se concentrasse nas baterias, como a consumidora optou pela
rescisão completa
(art. 18, §1o, II, CDC), determinou que a restituição do valor dos danos materiais ficasse
condicionada à devolução dos equipamentos
, a serem retirados pela ré,
às suas expensas
, no local da instalação.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelada.

Preliminar suscitada pela apelada

1. Deserção do recurso

A apelada sustenta que o recurso da apelante é
deserto
, porque
não houve preparo recursal
e
não houve deferimento de justiça gratuita
no 1o grau.

Sustenta que o art. 1.007 do CPC determina que o recorrente comprove o preparo recursal no ato de interposição, sob pena de deserção.

Assevera que a apelante requereu justiça gratuita na Primeira Instância (ID 137521694), porém o benefício teria sido indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Ademais, alega que a apelante “não seria pobre na acepção da lei”, pois teria condições de manter “estrutura complexa e financeiramente alta” (usina/sistema fotovoltaico) em fazenda.

Por fim, argumenta que a apelante, em grau recurso, não juntou documento novo apto a comprovar alteração da condição financeira, apenas repetição dos já analisados.

Pois bem
. Como é cediço, o art. 98, do CPC, prevê que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nesse sentido, assevera-se que ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Porém, sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) [grifo nosso]

Outrossim, não há que se falar em preclusão do direito de postular pela gratuidade da justiça em sede recursal se o requerimento não foi deferido em Primeira Instância, uma vez que o
art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil
, expressamente prevê essa possiblidade, in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso
.

[...]

§ 7o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso
, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

[grifo nosso]

No caso em exame, para comprovar sua hipossuficiência, a apelante juntou Declaração do Imposto de Renda, exercício de 2025, denotando base de cálculo isenta, em razão do total anual de rendimentos tributáveis no valor de R$ 32.900,00; extratos bancários e declaração de hipossuficiência.

Por outro lado, a apelada não comprovou as suas alegações quanto à capacidade econômica da recorrente.

Desse modo, presentes os requisitos legais, defiro os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal.

Por conseguinte, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Rescisão do contrato, devolução integral do valor pago (R$ 22.500,00) e atualização monetária desde a data do desembolso com juros de mora a partir da citação

A apelante sustenta que deve ser mantida a rescisão do contrato e a devolução integral da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), devidamente atualizada monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Alega que a atualização monetária ora pleiteada não é mera liberalidade nem simples correção aritmética: trata-se de providência jurídica essencial à recomposição do poder de compra, irremediavelmente deteriorado pela inflação acumulada ao longo do tempo.

Pois bem.
No ponto,
não há interesse recursal, por ausência de sucumbência
.

Isso porque, a sentença já
decretou a rescisão contratual
e condenou a requerida ao pagamento dos
danos materiais no importe de R$ 22.500,00, acrescidos de R$ 2.551,00 (bateria extra)
, e com
correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
e
juros moratórios a partir da citação
, de modo que o provimento pretendido, nesse capítulo,
quanto ao montante de R$ 22.500,00
, não traria utilidade prática à recorrente, sob a exegese do
art. 996, caput, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 996. O recurso pode ser interposto
pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1.
Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC,
Rel
. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).

2. Agravo Interno do particular não conhecido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1853371 DF 2019/0371677-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022) [grifo nosso]

Assim,
não conheço do recurso neste capítulo
, por ausência de interesse recursal.

Registro, por oportuno, que a controvérsia recursal remanesce quanto às teses de ampliação dos danos materiais, lucros cessantes, majoração do dano moral e ônus sucumbenciais, os quais serão analisados na sequência.

2. Reforma para condenação integral em danos materiais (R$ 35.198,00)

A apelante sustenta que a sentença, ao limitar a indenização por danos materiais a R$ 22.500,00 (valor previsto no contrato), acrescida de R$ 2.551,00 (bateria adicional),
não reparou integralmente
os prejuízos da recorrente.

Isso porque, alega que devem ser incluídas despesas decorrentes da “conduta omissiva” da fornecedora (custos logísticos e danos emergentes), resultando no prejuízo de
R$ 8.147,00
(
guincho, peças, mão de obra etc
.).

Para elucidar, apresenta quadro contendo a descrição das referidas despesas a serem ressarcidas:

DESCRIÇÃO

VALOR (R$)

Rescisão Contratual

22.500,00

Bateria Adicional

2.551,00

Reparo do Motor do veículo da apelante

5.600,00

Serviço de Guincho para transporte do veículo da apelante

1.000,00

Peças do Veículo

1.547,00

Mão de obra adicional

2.000,00

TOTAL

35.198,00

Sustenta a existência de nexo de causalidade entre a omissão da apelada, para retirar as baterias no local instalado e consertá-las, e a quebra do motor do veículo da recorrente, pois o problema em seu automóvel teria decorrido da necessidade de a autora percorrer quase 3.000 km para levar as baterias à recorrida.

A apelada, por sua vez, assevera que a recorrente não comprovou o nexo causal entre esses danos e a conduta e, assim, seria impossível verificar, com exatidão, que o suposto dano ao veículo decorreu do transporte das baterias, ou mesmo que esse transporte foi imposto pela recorrida.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que, para comprovar o dano e o nexo causal referente às alegadas avarias mecânicas no motor do veículo da apelante, esta juntou aos autos os seguintes documentos:

Fotografia de um aparelho celular
em cima de uma mesa, sem identificação de seu proprietário, em cuja tela aparece um extrato bancário, também sem identificação do ordenante ou do banco, com transferência por Pix no dia 19 de maio, sem referência a ano, para “
Oacir
Gomes da Costa”, no valor de R$ 2.000,00, e sem descrição do motivo da transferência (ID. 332105937).

Um pedido comercial
, em nome de terceiro (cliente: “ILEGÍVEL” de Oliveira Borges), para “Duduka
Car
”, assinado também por terceiro (cliente: Jonathan Martins), datado de 19/04/2023, com a seguinte discriminação: “mão de obra de montagem de motor. R$ 2.000,00. Pix.” (ID. 332105938).

Fotografia de um aparelho celular
em cima de uma mesa, sem identificação de seu proprietário, em cuja tela aparece um extrato bancário, também sem identificação de remetente ou banco, com transferência por Pix no dia 26 de maio, sem referência a ano, para “Edson Augusto Ribeiro”, no valor de R$ 5.600,00, e sem descrição do motivo da transferência (ID. 332105939).

Comprovante de transferência bancária
por Pix, com data de 03/04/2023, no valor de R$ 1.000,00, de Conta corrente do Banco Nubank, destinada à “BRAVEL SERVIÇOS P/ VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA.”, cujo ordenante é um terceiro (
Iton
de Oliveira Borges), e sem descrição do motivo do pagamento (ID. 332105941).

Recibo
emitido por “
Bravel
Veículos Guincho”, datado de 03/04/2023, no valor de R$ 1.000,00, com descrição de terceira pessoa como cliente (
Iton
de Oliveira Borges) e concernente à “Transporte de Guincho Montana, placa QCP1087” (ID. 332105942).

Comprovante de transferência bancária
por Pix, com data de 12/04/2023, destinada à “
Oacir
Gomes da Costa”, no valor de R$ 1.547,00, de Conta corrente do Banco Nubank, cujo ordenante também é um terceiro (
Iton
de Oliveira Borges), e sem descrição do motivo do pagamento (ID. 332105943).

Cópia de Orçamento
de “Duduka
Car
”, com referência à “Veículo GM 14, Placa FFF”, com descrição de diversos produtos automobilísticos, no valor total de R$ 1.547,00, com data de 11/04/2023, conforme cita-se:

(ID. 332105944)

Ora, tais documentos
não se mostram idôneos
para demonstrar, com o grau de certeza exigido,
(i)
a efetiva ocorrência do dano material alegado (avaria mecânica no motor),
(
ii
)
a
relação desse evento com o transporte das baterias
, e
(
iii
)
que as despesas apontadas foram efetivamente suportadas pela apelante.

Com efeito, observa-se que parte substancial do acervo documental consiste em
fotografias de tela de aparelho celular
contendo supostos extratos de transferências via Pix
sem identificação do banco, do titular da conta, do ordenante e, em alguns casos, sem indicação do ano
, bem como
sem qualquer descrição
do motivo do pagamento ou vinculação ao alegado evento danoso (
IDs
332105937 e 332105939).

De igual modo, o “pedido comercial” e o “recibo” juntados
não se encontram em nome da apelante
, mas de
terceiros estranhos à relação processual
(v.g.,
Iton
de Oliveira Borges / Jonathan Martins), o que fragiliza a demonstração de que os gastos foram por ela efetivamente arcados, ou mesmo de que decorreram do contexto narrado na inicial (
IDs
332105938, 332105941, 332105942 e 332105943).

Além disso, os documentos apontam dados que
não permitem a necessária correlação
entre si e com os fatos alegados: há comprovante/recibo de guincho com referência a veículo específico (“Montana, placa QCP1087”), enquanto o orçamento da oficina menciona outro veículo (“GM 14, placa FFF”), circunstância que, por si, exige demonstração adicional de conexão com o automóvel da apelante e com o suposto deslocamento para transporte de baterias (
IDs
332105942 e 332105944).

Sequer foi juntado o documento do veículo (CRLV/CRV), de modo a permitir a identificação do automóvel
que teria sofrido as alegadas avarias — notadamente quanto à titularidade, placa, modelo e ano, o que inviabiliza correlacionar, com segurança, os comprovantes e orçamentos apresentados ao patrimônio da apelante e ao evento narrado.

Também não há, na documentação listada, elemento objetivo (v.g., laudo técnico automotivo, nota fiscal detalhada, ordem de serviço vinculada ao veículo da apelante, ou documento que descreva a causa da avaria) apto a demonstrar que a falha mecânica tenha sido consequência direta do transporte das baterias, em vez de decorrer de outras variáveis inerentes ao uso do veículo.

Ademais,
não há sequer que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto aos alegados prejuízos decorrentes das supostas avarias no veículo da apelante
.

Isso porque, a relação de consumo entre as partes é delimitada pelo objeto contratual (sistema fotovoltaico), razão pela qual o veículo da apelante não integra, por si, o âmbito objetivo dessa relação.

O alegado gasto com guincho, peças e reparo automotivo constitui pretenso dano material reflexo (consequencial), cuja reparabilidade não decorre da incidência do CDC e exige prova idônea do dano emergente e da cadeia causal entre a suposta omissão da fornecedora e a avaria descrita, inclusive quanto à efetiva assunção das despesas pela recorrente.

Outrossim,
ainda que se reconheça a incidência do

Código de Defesa do Consumidor
no vínculo contratual principal, a
inversão do ônus da prova
não constitui efeito automático, exigindo
verossimilhança
das alegações ou
hipossuficiência
técnica/informacional, e, sobretudo,
não dispensa
a parte autora/recorrente de apresentar
lastro probatório mínimo
quanto ao fato constitutivo do direito alegado — especialmente no que toca a
dano emergente
e
nexo causal

(
arts
. 6o, VIII, CDC; 373, I, CPC
).

Em outras palavras, a inversão não converte alegações em prova, tampouco supre a ausência de documentos minimamente vinculados ao evento narrado; apenas redistribui, quando cabível, o encargo probatório sobre aspectos específicos, o que não se confunde com presunção absoluta de causalidade.

Além disso,
no caso, as provas comprovam gastos assumidos por terceiros
, ou seja, demonstram que a apelante não arcou com as referidas despesas.

Portanto, à míngua de prova suficiente e coerente sobre
quem efetivamente suportou
os pagamentos,
qual veículo
foi objeto dos serviços,
qual a causa técnica
da alegada avaria e
como
se estabeleceria o nexo direto entre o transporte das baterias e o dano mecânico, correta a sentença ao afastar o ressarcimento das despesas com guincho, reparo do motor, peças e mão de obra adicional, por ausência de comprovação do
nexo causal
e do próprio
dano indenizável
, mantendo-se, nesse ponto, a condenação apenas quanto aos valores efetivamente reconhecidos (contrato e bateria adicional).

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo colisão entre os veículos das partes em estacionamento de academia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito alegado e os danos materiais e morais pleiteados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vídeo apresentado pelo autor não demonstra claramente o impacto entre os veículos, sendo inconclusivo para determinar o acidente alegado. A prova fotográfica trazida pelo autor revela marcas de danos no veículo incompatíveis com a cor do veículo do réu, levantando dúvidas quanto à preexistência dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente de trânsito e os danos pleiteados, não há direito à indenização por danos materiais
ou morais." Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10041339820238260281 Itatiba, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 16/10/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – INDENIZAÇÃO
– Buraco na via – Pneu e roda dianteira do veículo danificados - Pretensão a indenização por danos materiais e morais –
Ausência de comprovação dos fatos narrados - Inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade – A inversão do ônus da prova não é automática, devendo estar presente verossimilhança nas alegações do Autor - Ausência de demonstração mínima da existência dos fatos - Ônus que competia ao autor
– Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020213720238260062 Bariri, Relator.: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 10/10/2024, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024) [grifo nosso]

Diante disso,
deve ser negado provimento
ao apelo, quanto ao pedido de majoração dos danos materiais para abranger tais despesas.

3. Condenação em lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença

A apelante assevera que a sentença indeferiu o pedido indenizatório por lucros cessantes, sob o fundamento de ausência de quantificação, mas a recorrente sustenta ser possível reconhecer o direito e deixar o quantum para liquidação.

Aduz que a atividade profissional da apelante, qual seja, a de corretora de seguros, dependeria de energia e internet, especialmente à noite, e a falha prolongada teria causado perda de oportunidades e comissões.

Ressalta que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso admite expressamente a fixação do dever de indenizar por lucros cessantes sem necessidade de quantificação exata na fase cognitiva, bastando a comprovação da perda da atividade econômica habitual.

Por conseguinte, diante da interrupção da atividade laborativa e da comprovação da dependência da apelante ao fornecimento de energia elétrica para desempenho profissional, sustenta que deve ser reconhecido seu direito à indenização por lucros cessantes, com apuração do valor a ser efetivada em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC.

A apelada, por sua vez, aduz que a tese quanto aos lucros cessantes seria alegação “hipotética”, sem prova do efetivo prejuízo financeiro e sem nexo causal com a conduta da recorrida.

Argumenta que a profissão da apelante (corretora de seguros) não teria relação direta com o sistema fotovoltaico em exame e que, uso de energia elétrica e de internet seriam condições comuns a qualquer atividade.

Afirma que o sistema foi instalado e funcionou, com substituições de componentes, conforme fotos/vídeos e laudos juntados aos autos de origem.

Sustenta que a indenização por lucros cessantes exige comprovação do prejuízo efetivo decorrente de fato “direto e imediato”, o que não existiria no caso.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que a apelante, na petição inicial,
alegou exercer a profissão de “corretora de seguros”
e, quanto aos alegados lucros cessantes, destacam-se os seguintes fundamentos apresentados pela recorrente na exordial:

[...]

Assim, diante do ato ilícito praticado pelo Réu, deve ser assegurado à Autora a reparação dos prejuízos causados em razão de ilícitos praticados no desenvolvimento de suas atividades, nos exatos termos do que preceitua o artigo 186 e 927 do Código Civil, já citados alhures.

[...]

No presente caso vê-se, claramente, que o prejuízo financeiro imposto a autora
exerce a profissão de corretora de seguros, prestando serviços aos seus clientes sempre que acionada, ou seja, fica 24 horas de sobreaviso e necessitando ter a disposição o aparelho celular smartphone, computador e internet.
Por ausência de energia, a Autora fica impossibilitada de exercer suas atividades no período da noite, deixando de atender clientes antigos e novos, causando impacto direto no seu planejamento financeiro e subsistência familiar
.

Sobre o tema, o Código Civil determina em seu artigo 402 a possibilidade do recebimento de indenização a título de lucros cessantes, confira-se:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

[...]

Por todo o exposto, faz jus a Autora ao recebimento da quantia de R$35.198,00 (trinta e cinco mil, cento e noventa e oito reais) devidamente atualizada desde o
desembolso e lucros cessantes
a seres
[sic]
apurados em fase de liquidação de sentença
.

[...] (ID. 332105926, p. 13-14) [grifo nosso]

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos uma declaração da empresa “GMF Corretora e Administradora de Seguros”, conforme cita-se:

[...]

Declaramos para devidos fins, que a
ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO
, CPF No [...],
trabalha como preposto desta corretora(autônoma),
recebe comissões em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 por mês, quando tem produção nesta corretora
.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

[...] (ID. 332105933) [grifo nosso]

Ademais,
a apelada, por outro lado, na contestação (ID. 332106381), não impugnou especificamente as alegações de lucros cessantes e da atividade econômica exercida pela autora
, ora recorrente.

A ausência de impugnação específica acarreta a incidência, aliada à supracitada prova documental da declaração, da presunção de veracidade, nos termos do
art. 341 do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

[grifo nosso]

Assim, demonstrado o exercício de atividade remunerada por comissões (em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 mensais, quando havia produção),
a definição exata do quantum
não precisa ser esgotada nesta fase cognitiva, podendo ser
remetida à liquidação
, na qual se apurará o montante devido mediante exame técnico de elementos contábeis e documentais — tais como extratos de comissões, relatórios de produção, histórico de recebimentos por períodos, comparação de meses equivalentes e delimitação do intervalo de efetiva repercussão da falha —, tudo sob contraditório, nos termos do
art. 509 do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
AFERIÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.

2. A Turma julgadora, com ampla cognição fático-probatória, constatou a prática de ato abusivo ao enviar cartão de crédito sem solicitação prévia e inscrever o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, dando azo à indenização por dano moral, assim como constatou a existência de danos materiais, remetendo a sua aferição à fase de liquidação de sentença. Rever tal entendimento perpassa pela apreciação da moldura fática e probatória dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3.
É cabível a remessa da apuração dos lucros cessantes para a fase de liquidação, que se desenvolve mediante atividade cognitiva complementar à cognição exercida na fase de conhecimento, quando então serão examinadas as provas e mensurado o valor da indenização, o que não importa dizer que o acórdão foi condicional, mas apenas que, verificando a existência dos danos materiais e condenando a recorrente ao pagamento de indenização, determinou a sua aferição na fase
liquidatória
.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.978.895/CE, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.) [grifo nosso]

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. NÃO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por aluna contra instituição de ensino, em razão da não emissão de certificado referente a curso de pós-graduação ofertado como bonificação por outro curso contratado, o que teria impedido sua progressão funcional no serviço público municipal, gerando prejuízos financeiros e abalo moral.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenando a ré à restituição dos valores pagos pelo curso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mas indeferindo o pedido de indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a não emissão do certificado, após cumprimento integral do curso, configura falha na prestação de serviço educacional; (
ii
) saber se há nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e o atraso na progressão funcional da autora, a justificar o reconhecimento de lucros cessantes; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de emissão do certificado, após o efetivo cumprimento do curso pela autora, caracteriza evidente falha na prestação de serviço, nos termos dos
arts
. 14 e 20 do CDC.

5. A documentação juntada aos autos, incluindo declaração do setor de RH da Prefeitura e o processo administrativo de progressão funcional posterior, comprova que a ausência do certificado foi a causa direta do atraso na progressão funcional da autora, sendo devida a indenização por lucros cessantes.

6.
Os valores devidos a título de lucros cessantes devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, diante da variação nos valores salariais verificada nos autos
.

[...]

(N.U 1039589-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO DE PÁGINA PROFISSIONAL DA PLATAFORMA FACEBOOK – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais, determinando a reativação da página “WEBMÍDIA” e a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da página profissional do autor, sem prévia notificação e sem comprovação de violação aos Termos de Serviço, configura abuso de direito por parte da plataforma ré; e (
ii
) saber se restou comprovado o prejuízo material apto a justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da página utilizada para veiculação de conteúdo religioso e de caráter profissional, sem aviso prévio ou motivação idônea, frustra a legítima expectativa do usuário e compromete a continuidade de sua atividade econômica.

4. Não se comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência de violação contratual ou de veiculação de conteúdo ilícito que justificasse a desativação da página, tampouco se demonstrou a observância do contraditório ou da prévia notificação ao usuário.

5. Incidência do art. 373, II, do CPC/2015, impondo à ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu.

6.
A documentação juntada aos autos comprova, de forma satisfatória, os lucros cessantes advindos da atividade desenvolvida na página excluída, cuja apuração do montante deve ocorrer em liquidação de sentença
.

7. A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência, não se verificando hipótese legal de isenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento:

10. "1. A exclusão de página profissional por plataforma digital, sem prévia notificação do usuário e sem comprovação inequívoca de violação contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização civil. 2.
A comprovação documental de receitas cessantes autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a ser apurado em fase de liquidação
."

(N.U 1002393-32.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025) [grifo nosso]

Dessa forma,
dou provimento
ao recurso
neste capítulo
, para reconhecer o
dever de indenizar
a título de
lucros cessantes
, determinando que o respectivo
quantum
seja apurado em
liquidação de sentença
.

3. Majoração da indenização por dano moral (mínimo de R$ 15.000,00)

A apelante sustenta que a condenação da recorrida em R$ 10.000,00 seria insuficiente para a função compensatória e pedagógica, diante de quase um ano de falhas, noites sem energia, frustração e transtornos (inclusive deslocamentos e omissões), extrapolando o “mero aborrecimento”.

Assim, postula pela reforma da sentença para que a indenização pelo dano moral seja majorada para o mínimo de R$ 15.000,00.

A apelada, por sua vez, argumenta que não há fundamento para majorar os danos morais, pois o valor foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, suficiente à função compensatória/pedagógica, sem gerar enriquecimento indevido.

Pois bem
. Como é cediço, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observada a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, bem como as circunstâncias do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 944 do Código Civil e no art. 8o do Código de Processo Civil
.

Ao caso em exame, verifico já ser razoável e proporcional o montante indenizatório, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pela sentença objurgada.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E TERMOS DEGRADANTES. HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE VIOLADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por DOMINGOS VICENTE MALHONE contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ERIKA ALVES FALCÃO, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante e a SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, a título de indenização por danos morais, e confirmou a obrigação da plataforma Facebook de manter removidos conteúdos ofensivos à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pelo apelante configuram abuso do direito de liberdade de expressão e ato ilícito passível de indenização; (
ii
) examinar se é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 103 do Código Penal; (
iii
) avaliar a adequação e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve ceder quando seu exercício viola outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5o, X).

As postagens realizadas pelo apelante extrapolam os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão, pois imputam falsamente à autora a coautoria em crime de tentativa de homicídio e utilizam expressões ofensivas de cunho sexual, ideológico e pessoal, violando sua honra e imagem.

A conduta é agravada pela ampla divulgação em rede social de elevado alcance, inclusive com o compartilhamento do conteúdo pela entidade SAVIVER, ampliando o dano causado à autora.

A alegação de ausência de animus
injuriandi
é irrelevante diante da objetividade da conduta ilícita e do teor das expressões utilizadas, que revelam clara intenção de desqualificar a autora perante o público.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal é exclusivo do Direito Penal e não se aplica à esfera cível. A pretensão indenizatória por danos morais rege-se pelo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

O dano moral, diante da gravidade das imputações e da repercussão do conteúdo ofensivo, é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.

O valor da indenização fixado na sentença — R$ 10.000,00 para cada réu — observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, ataca os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, com imputações falsas de crime e expressões degradantes, configura abuso do direito de expressão e gera dever de indenizar.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal não se aplica à responsabilidade civil por dano moral, que se submete ao prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil.

O dano moral decorrente de ofensa à honra e à imagem veiculada em ambiente virtual de ampla divulgação é presumido, não exigindo prova concreta do sofrimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às particularidades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, IV e X; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 206, §3o, V; CPC,
arts
. 85, §11, e 1.010, II e III; CP, art. 103 (inaplicável à hipótese).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1899356/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025,
DJe
24.04.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1677976/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.09.2023,
DJe
15.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022.

(TJMT, AC 1000493-20.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte,
não há que se dar provimento
ao pedido de majoração da indenização, por danos morais, postulado pela apelante.

4. Obrigação de retirada dos bens seja integralmente cumprida pela Apelada, às suas expensas

A apelante sustenta que, a integração da sentença em embargos condicionou a restituição do valor por danos materiais, à devolução dos equipamentos (placas solares e inversores) pela recorrente.

Porém, argumenta que a apelante, parte hipossuficiente na relação de consumo, não pode ser novamente onerada com o encargo logístico de devolução dos equipamentos, especialmente após ter suportado, injustamente, os custos de transporte e deslocamento anteriores, quando buscava solucionar a falha do sistema.

Argumenta que seria manifesta injustiça transferir-lhe, mais uma vez, o ônus material de cumprir uma obrigação que decorre da inadimplência exclusiva da fornecedora, ora apelada.

Por isso, requer que a devolução do valor total de R$ 22.500,00 seja mantida em sua integralidade, mas que a retirada dos bens seja integralmente realizada pela apelada, às suas expensas, como consequência do inadimplemento.

Aduz que esse entendimento está em plena consonância com o artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor, em caso de vício não sanado, o direito à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de perdas e danos.

Ademais, sustenta que, conforme reiterados julgados dos Tribunais Estaduais, quando a restituição de valores ao consumidor for condicionada à devolução dos bens, essa devolução deverá ser operacionalizada pelo próprio fornecedor inadimplente, respeitando-se o equilíbrio contratual.

A apelada, por sua vez, assevera que as placas solares e bateria estão alocadas na residência da recorrente e que a devolução dos equipamentos é condição para se exigir a quantia paga pela consumidora.

Pois bem
. Não assiste razão à apelante.

Primeiramente, é certo que
condicionar
a restituição da quantia paga à
devolução do produto
decorre do retorno das partes ao status quo ante e da
vedação ao enriquecimento sem causa
(art.
884
do Código Civil), providência, aliás, expressamente fixada na decisão integrativa.

Desse modo, neste ponto, não assiste razão à apelante.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA. direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. vício de qualidade em produto durável. aparelhos de ar-condicionado avariados. prazo decadencial do art. 26,
ii
, do
cdc
. reclamação tempestiva. responsabilidade objetiva do fornecedor.
restituição do valor pago condicionada à devolução dos bens
. mero dissabor. dano moral não configurado. sentença reformada. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, reconhecendo o direito do autor à substituição de aparelhos de ar-condicionado avariados ou ao reembolso do valor pago, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a reclamação do consumidor foi apresentada dentro do prazo decadencial; (
ii
) definir se houve vício do produto e responsabilidade da fornecedora; e (
iii
) existência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir: 3. Tratando-se de produto durável, o prazo decadencial para reclamação de vícios é de 90 dias (CDC, art. 26, II), contado da entrega e suspenso pela reclamação formulada ao fornecedor. Reclamação apresentada em tempo hábil. 4. A relação jurídica é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC, art. 18). 5. O fornecedor não se desincumbiu do ônus de provar que os danos ocorreram após a entrega ou por culpa exclusiva do consumidor, sendo razoável a justificativa do autor de manter as caixas fechadas até o momento da instalação, por estar sua residência ainda em obras. 6. A restituição do valor pago pressupõe a devolução dos produtos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo
art
. 884 do Código Civil, em consonância com o art. 18, § 1o, II, do CDC. 7. Não se reconhece dano moral, pois o inadimplemento contratual e o vício do produto, desacompanhados de prova de efetiva lesão extrapatrimonial, não configuram abalo à dignidade ou sofrimento psíquico indenizável. O episódio limita-se a mero dissabor decorrente de relação consumerista. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de disponibilização dos produtos avariados para coleta. Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto durável e pela recusa injustificada em substituí-lo ou restituir o preço pago. 2.
A devolução do preço pressupõe a restituição do produto viciado, sob pena de enriquecimento sem causa, dentro do prazo legal
. 3. O inadimplemento contratual ou a entrega de produto com vício, desacompanhados de prova de abalo à dignidade da pessoa, não ensejam indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII; 18, § 1o, II; 26, II; CC,
art
. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; STJ, REsp 2.103 .427/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18 .06.2024; STJ,
AREsp
2.790.868/GO,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.09 .2025. STJ, REsp n. 1.634 .824/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 6/12/2016.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026563020258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025) [grifo nosso]

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. I. CASO EM EXAME Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo adquirido zero quilômetro, fabricado pela apelante principal, e manteve a condenação à restituição do valor pago pelo bem, inclusive o valor financiado,
condicionada à devolução
do veículo, além de indenização por danos morais em razão de defeitos de fabricação que causaram infiltrações persistentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de vício oculto não sanado no prazo legal, é devida a restituição integral do valor pago pelo veículo, inclusive o valor financiado; (
ii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante dos transtornos causados pelo defeito de fabricação em veículo novo. III. RAZÕES DE DECIDIR - Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 12, 14 e 18, sendo objetiva e solidária a responsabilidade do fabricante e do fornecedor por defeitos do produto, independentemente de culpa. - Constatado por laudo pericial que o veículo apresenta vícios de fabricação que causam infiltrações e comprometem tanto a estética quanto a funcionalidade do bem, resta caracterizado vício oculto não sanado no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC. - Ante a comprovação do vício oculto é cabível a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do valor pago, incluído o montante financiado, considerando que a quantia foi repassada à fabricante. - Não cabe restituição de valores relativos a IPVA, licenciamento e DPVAT,
po

is
tais encargos são inerentes ao exercício da posse e da propriedade, usufruídos pelo autor ao longo do tempo. - É cabível a indenização por danos morais em razão da frustração de legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição de bem novo, que apresentou defeitos graves desde os primeiros meses de uso, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. - O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o uso do veículo e as circunstâncias do caso, não se justificando sua alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso principal parcialmente provido; recurso adesivo desprovido. Tese de julgamento: - A existência de vício oculto em veículo novo, constatado por perícia judicial e não sanado no prazo legal, enseja a rescisão do contrato com
restituição integral do valor pago, inclusive o valor financiado, condicionado à devolução do bem
. - O fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 12, 14 e 18 do CDC, independentemente de culpa. - A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante de defeitos graves e persistentes em veículo novo, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único; 12; 14; e 18, § 1o. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados expressamente no acórdão.

(TJ-MG - Apelação Cível: 02058699520138130056, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025) [grifo nosso]

Quanto ao modo de cumprimento
, tem-se que o ônus operacional de retirada/devolução —
incluídas as despesas de transporte e logística
— deve recair sobre o
fornecedor
, sobretudo em relação de consumo, em observância aos princípios da
boa-fé objetiva
, do
equilíbrio contratual
e da
vulnerabilidade do consumidor
(
arts
.
4o
, I e III, e
6o
, VI, do CDC).

Com efeito, uma vez reconhecido o vício do produto/serviço e a resolução do contrato (art.
18
, §1o, II, do CDC), não se mostra razoável transferir ao consumidor o custo material e logístico para desfazer negócio cuja inexecução foi atribuída ao fornecedor, sob pena de esvaziamento prático da tutela reparatória e de imposição de ônus excessivo ao hipossuficiente.

Porém,
ressai da decisão objurgada que o Juízo a quo já transferiu os custos da devolução do produto à apelada
, conforme cita-se:

[...]

Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada para integrar a sentença, determinando que a restituição dos valores pagos pela autora seja
condicionada à devolução dos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico (placas solares e inversores),
os quais deverão ser retirados pela empresa ré, às suas expensas, no local onde foram instalados
.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo da sentença de id. 199306733, que passará a ter a seguinte redação no seu item "2", mantendo-se inalterados os demais termos: "2) CONDENAR a requerida MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 25.051,00 (vinte e cinco mil e cinquenta e um reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A efetivação do pagamento fica condicionada à devolução, pela autora, dos equipamentos que compõem o sistema de energia solar (placas solares e inversores),

devendo a requerida providenciar a retirada dos bens no local de instalação, às suas expensas, em prazo a ser coordenado entre as partes
.

[...] (ID. 332106417) [grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão à apelante
.

5. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios

A apelante sustenta que não caberia a aplicação da sucumbência recíproca, uma vez que teria sido substancialmente vencedora (rescisão, restituição de valores e indenização por dano moral), e que eventual rejeição parcial (extensão de danos materiais e lucros cessantes) seria sucumbência mínima.

A apelada, por sua vez, defende que não cabe redistribuição integral da sucumbência em seu desfavor, inexistindo fundamento para impô-la integralmente à recorrida.

Pois bem
. Ressai dos autos que, na petição inicial, a recorrente apresentou os seguintes pedidos:

[...]

d) sejam julgados PROCEDENTES os pedidos para:

d.1)
declarar a rescisão
do referido instrumento pactuado entre as partes e devolução da quantia paga com a condenação do Réu ao
pagamento de
danos materiais no valor total de R$35.198,00
(trinta e cinco mil, cento e noventa e oito reais)
devidamente corrigido desde o desembolso;

d.2) condenar o Réu ao pagamento de
danos materiais por lucros cessantes
em montante a ser apurado em fase de
liquidação
de sentença;

d.3) condenar o Réu ao pagamento
de
indenização por danos morais
em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

[...] (ID. 332105926, p. 21)

A sentença objurgada, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, por sua vez, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

Afastar a condenação em lucros cessantes
;

Reduzir a condenação em indenização por danos materiais, de R$ 35.198,00 para R$ 25.051,00
.

Reduzir a condenação em indenização por danos morais em R$ 10.000,00
.

No que tange à redução do pedido de indenização por danos morais, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Isso porque, nos termos da
Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça
, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca
.”

No que concerne à improcedência da condenação em lucros cessantes, conforme acima asseverado, a sentença deve ser reformada para dar provimento ao pedido da apelante, condicionando a apuração do quantum, tal como postulado na exordial, à liquidação de sentença, afastando-se, portanto, a sucumbência quanto a este ponto.

Assim, dentre os quatro pedidos postulados na exordial, remanesce sucumbência apenas quanto à parcela do pedido de danos materiais não acolhida, correspondente à diferença entre o valor pleiteado (R$ 35.198,00) e o montante reconhecido na sentença (R$ 25.051,00), isto é, R$ 10.147,00.

Não obstante,
considerado o resultado global da demanda
, com reconhecimento da rescisão contratual e restituição do valor principal pago, manutenção da condenação por dano moral (Súmula 326/STJ) e, ainda, o provimento do pedido de lucros cessantes com apuração em liquidação,
o decaimento da autora mostra-se mínimo
, razão pela qual deve a ré responder
integralmente
pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. [grifo nosso]

Conforme asseverado, a redução estabelecida pela sentença deve ser mantida, o que resulta em redução no percentual de % do total de R$ 35.198,00 postulados pela recorrente.

Assim, a ré, apelada,
deve responder integralmente
pelas custas e honorários advocatícios.

Por fim,
não há majoração de honorários em grau recursal
, pois, tendo o recurso sido
parcialmente provido
, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, que pressupõe
recurso integralmente desprovido ou não conhecido
, conforme tese firmada no
Tema 1059 do STJ
:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

reformar a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC; e

redistribuir os ônus sucumbenciais, para condenar a apelada ao pagamento integral das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual fixado na origem (10% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.
”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com
fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento
adotado pelo órgão julgador.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissões relevantes, por não ter enfrentado de forma expressa
mente acerca da
base de cálculo dos honor
ários advocatícios, especialmente à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Alega ainda, omissão quanto à forma de apuração dos lucros cessantes, defendendo a necessidade de sua quantificação em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

A
duz
que, embora
o acórdão tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, manteve o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00, sem promover sua majoração, o que, revela incoerência entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

Por fim, requer o
provimento dos embargos para

suprir as
o
missões
e
co
ntradição
apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legai
s:
art.

186, 927 e 944 do Código Civil, art. 18 do CDC, art. 86, parágrafo único e 509 do CPC
,

para fins de prequestionamento,
e viabilização de Recurso Especial.

O Embargado apresenta as
contrarrazões
no ID.
351361875 nas quais
requer o não provimento
dos embargos declaratórios
, por não haver omissão ou contradição no acórdão, bem como a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC
.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias suscitadas pelo embargante. Houve expressa manifestação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, à forma de apuração dos lucros cessantes
,
com remissão à liquidação de sentença quando cabível, bem como quanto ao quantum indenizatório por danos morais, fixado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive do art. 18, foi devidamente considerada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante, não se configurando qualquer vício integrativo
no julgado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre
convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026